Tribunal: STF
Processo: Rcl 77842
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos nº 5443592-22.2024.8.09.0051, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para garantir que tenha sua redação corrigida e sua participação nas demais fases do concurso público para seleção de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - Edital nº. 004/2022/GO.



    O reclamante alega que a sentença reclamada descumpriu o acórdão proferido pelo STF na ADI 7490, incluindo a modulação de efeitos e as suas interpretações posteriores em reclamações correlatas. 



    O reclamante relata que a sentença determinou o refazimento de fases do concurso público para Lara Borges Mendes, permitindo que ela prosseguisse no certame, mesmo tendo sido eliminada na fase de redação. 



    Argumenta que “não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas” e que “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002 1 , 003 2 e 004 3/2022 até 14/12/2023”. 



    Ao final, o reclamante pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    O concurso público regido pelo Edital nº 002/2022 foi formalmente homologado em 12 de abril de 2023, conforme publicação no Diário Oficial acostada aos autos (eDoc. 1 - fl. 11). A partir dessa data, todas as fases do certame foram encerradas, com a consolidação das listas de aprovados. 



    No dia 25/11/2024, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido da ação nos seguintes termos (eDoc. 15):



    “(...) da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da parte autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas. 



    Com efeito, é de se notar que a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois ficou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. Conforme resultado divulgado, a autora obteve 38 (trinta e oito) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino. 



    A propósito, o Brasil assumiu compromissos internacionais para reduzir a discriminação histórica que era empregada contra as mulheres. 



    Nesse sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada pelo Decreto nº 4.377/2022, estabelece, em seu art. 7º, alínea ‘b’, que deverão ser adotadas medidas para eliminar a discriminação na vida política e pública do país, garantindo-se o direito, em igualdade de condições, ao exercício de todas as funções públicas em todos os planos governamentais. 



    Os fundamentos acima delineados se harmonizam com as orientações contidas no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 492/2023 do CNJ), que visam superar, além de outros objetivos identicamente importantes, os obstáculos que impossibilitam uma análise baseada na equidade entre homens e mulheres. 



    Por fim, esclareço que o entendimento aqui estabelecido apenas garante o direito da parte autora em prosseguir no certame. Não é uma garantia de que a candidata, ao final, figure na lista geral de classificados/habilitados, pois existe um número de vagas que deve ser respeitado, circunstância a ser observada pelo Estado de Goiás. 



    DO DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, confiro a tutela de urgência outrora deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para garantir a participação da parte autora nas demais fases do certame, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.”



    A ADI 7.490, paradigma apontado como violado, foi julgada parcialmente procedente para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos então impugnados constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar naqueles autos, qual seja, 14 de dezembro de 2023. O referido julgado resultou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.” 



    A medida liminar na ADPF 7.490 foi concedida em 14.12.2023, nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A presente reclamação versa sobre o alegado direito de candidata prosseguir no concurso público regido pelos Editais nºs 002/2022 e 003/2022, já analisados na ADI 7490. 



    Considerando que o certame já foi homologado e todas as suas etapas foram regularmente concluídas, permitir que a parte beneficiária "prossiga" no concurso significaria, na prática, reabrir fases já encerradas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7490, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada viola diretamente a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada em todas as fases do certame, impondo, de forma indevida, a reabertura de etapas já encerradas. 



    No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 68.828 na qual foi consignado que “A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero”.



    Na mesma linha é a decisão do eminente Ministro Luiz Fux, relator da ADI 7490, nos autos da Rcl 72.016:



    “a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. (...)



    Com efeito, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis e das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) as vagas para mulheres ao concurso em referência, no julgamento da ADI 7.490, foram modulados os efeitos daquela decisão para preservar as nomeações ocorridas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como, consoante a decisão integrativa prolatada na Rcl 66.554-ED, para elucidar que a decisão da mencionada ADI beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas do aludido concurso.”



    Cito, ainda, acórdão da Primeira Turma:



    “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 



    (Rcl 67.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024 - grifei).



    Portanto, na ADI 7190, o que se impôs foi a necessidade de refazimento da lista final de aprovados, excluindo-se qualquer cláusula de limitação de gênero. A decisão do STF beneficia exclusivamente aquelas candidatas que concluíram integralmente todas as etapas, mas foram indevidamente excluídas da classificação final em razão do critério de gênero, agora afastado.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, I, "l", da Constituição Federal, 988, II e III, e 992 do Código de Processo Civil, bem como no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente Reclamação para:



    (i) cassar a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 5443592-22.2024.8.09.0051, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO;



    (ii) determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI 7490, especialmente no que tange à modulação de efeitos que restringiu os seus efeitos, vedada a reabertura de fases do concurso para candidatas não aprovadas em todas as etapas.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente